Tribunal: TRF3
Processo: 0003854-07.2014.4.03.6106
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
221/261)

0003854-07.2014.4.03.6106

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0003854-07.2014.4.03.6106

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CLELIO GILBERTO COLOGNESI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MARIA DA SILVA - SP240138-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLELIO GILBERTO COLOGNESI

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MARIA DA SILVA - SP240138-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação de acórdão que, de ofício, ajustou critérios de atualização, não conheceu da remessa necessária, deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do INSS, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão reconheceu o direito à revisão do benefício mediante inclusão de vínculo trabalhista reconhecido judicialmente, fixando os efeitos financeiros desde a concessão do benefício.

Interposto recurso especial pelo INSS, com devolução dos autos para eventual retratação, à luz do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da formulação de requerimento administrativo de revisão; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando os documentos comprobatórios foram apresentados apenas no requerimento administrativo revisional, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo de revisão formulado em 11.11.2013, acompanhado de documentação pertinente, configura o interesse de agir. Incidência dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

Compete ao INSS orientar o segurado quanto à documentação necessária. Ausência de demonstração de atuação colaborativa da autarquia.

O vínculo empregatício reconhecido em reclamação trabalhista pode ser considerado para fins previdenciários, ainda que ausente registro em CTPS ou recolhimento das contribuições, quando não imputável ao segurado.

Os documentos relativos ao período reconhecido foram apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão. Aplicação dos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo revisional, e não da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 11.11.2013.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado formula requerimento administrativo de revisão acompanhado de documentação apta, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação. 2. Quando a prova do direito é apresentada apenas no requerimento administrativo revisional, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir dessa data, nos termos do Tema 1.124/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.212/1991, art. 30, inc. I, “a” e “b”; Decreto no 3.048/1999, art. 276.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, REsp no 1.732.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; Súmula 85/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0003854-07.2014.4.03.6106

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CLELIO GILBERTO COLOGNESI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MARIA DA SILVA - SP240138-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MARIA DA SILVA - SP240138-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLELIO GILBERTO COLOGNESI

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, corrigiu a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conheceu da remessa necessária, deu parcial provimento ao apelo da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão e os honorários advocatícios nos termos explicitados e negou provimento à apelação do INSS.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a consideração de período reconhecido na esfera trabalhista, com inclusão dos salários de contribuição decorrentes no cálculo da renda mensal inicial. Fixado o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da concessão do beneficio, em 10/03/2003.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"Ademais, comprovado o vínculo empregatício, o empregado não pode ser penalizado pela ausência de registro em CTPS, que deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas ou seu recolhimento a menor, quando não deu causa, competindo ao empregador a arrecadação e o recolhimento das contribuições aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91, bem como art. 276 do Decreto no 3.048/99 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação e fiscalização.

Neste contexto, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data da concessão do benefício, sob pena de enriquecimento indevido do INSS.

Além disso, prevalece o entendimento firmado no STJ de que “o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado”. A propósito: REsp n. 1.732.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 21/11/2018.

Contudo, deve-se observar a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Além disso, descabe falar em ausência de requerimento administrativo na atual fase processual em que já houve a contestação do mérito e foi proferida sentença apreciando-o".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, houve requerimento administrativo de revisão formulado em 11/11/2013, de modo que resta configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, como os documentos relativos ao período reconhecido na esfera trabalhista foram apresentados apenas por ocasião do requerimento administrativo de revisão, o pagamento dos atrasados deve se dar a partir da data do requerimento administrativo de revisão (11/11/2013), conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data do requerimento administrativo de revisão (11/11/2013).

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação de acórdão que, de ofício, ajustou critérios de atualização, não conheceu da remessa necessária, deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do INSS, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O acórdão reconheceu o direito à revisão do benefício mediante inclusão de vínculo trabalhista reconhecido judicialmente, fixando os efeitos financeiros desde a concessão do benefício.

Interposto recurso especial pelo INSS, com devolução dos autos para eventual retratação, à luz do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da formulação de requerimento administrativo de revisão; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando os documentos comprobatórios foram apresentados apenas no requerimento administrativo revisional, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo de revisão formulado em 11.11.2013, acompanhado de documentação pertinente, configura o interesse de agir. Incidência dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

Compete ao INSS orientar o segurado quanto à documentação necessária. Ausência de demonstração de atuação colaborativa da autarquia.

O vínculo empregatício reconhecido em reclamação trabalhista pode ser considerado para fins previdenciários, ainda que ausente registro em CTPS ou recolhimento das contribuições, quando não imputável ao segurado.

Os documentos relativos ao período reconhecido foram apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão. Aplicação dos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo revisional, e não da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 11.11.2013.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado formula requerimento administrativo de revisão acompanhado de documentação apta, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação. 2. Quando a prova do direito é apresentada apenas no requerimento administrativo revisional, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir dessa data, nos termos do Tema 1.124/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.212/1991, art. 30, inc. I, “a” e “b”; Decreto no 3.048/1999, art. 276.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, REsp no 1.732.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão